Tribunal: TJES
Processo: 5002183-75.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002183-75.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALEX ROSSI MOTTA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5002183-75.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEX ROSSI MOTTA, DOUGLAS RIBEIRO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: LUIS FERNANDO ABBUD ARAUJO - ES20318-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO À AMEAÇA. MATERIALIDADE DA LESÃO CORPORAL DEMONSTRADA POR EXAME INDIRETO E PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de lesão corporal (art. 129, caput, do CP) por suposta ausência de materialidade, e declarou a extinção da punibilidade quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP) em razão da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de ameaça; (ii) saber se a materialidade do crime de lesão corporal pode ser comprovada por exame de corpo de delito indireto e prova testemunhal idônea na ausência de laudo pericial oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constata-se a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de ameaça, uma vez que, sendo o réu menor de 21 anos na data do fato, o prazo prescricional de 1 ano e 6 meses foi extrapolado entre o recebimento da denúncia e a sentença. 4. A materialidade do crime de lesão corporal restou devidamente comprovada pelo exame de corpo de delito indireto, consubstanciado nos depoimentos firmes dos policiais militares que visualizaram as lesões logo após o ocorrido. 5. A ausência de laudo pericial oficial não impede a condenação quando a materialidade é suprida por outros meios de prova idôneos, especialmente quando a perícia não é realizada por temor das vítimas em razão de coação imposta pelo réu. 6. A autoria é inequívoca, amparada no reconhecimento das vítimas e na apreensão de objetos ilícitos na residência do apelado em flagrante proximidade temporal com os fatos. 7. O cálculo dosimétrico deve considerar a culpabilidade e os motivos desfavoráveis, porém, em observância à Súmula 231 do STJ, a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal na segunda fase pela incidência de atenuante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para condenar o réu à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal por duas vezes.

Tese de julgamento
:

A ausência de exame de corpo de delito direto não afasta a materialidade do crime de lesão corporal se esta puder ser demonstrada por outros meios de prova idôneos, como a prova testemunhal.

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 109, VI CP, art. 115 CP, art. 129, caput CP, art. 167 STJ, Súmula 231

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 214063 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 22-02-2023, PUBLIC 28-02-2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5002183-75.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEX ROSSI MOTTA, DOUGLAS RIBEIRO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: LUIS FERNANDO ABBUD ARAUJO - ES20318-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se
de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da sentença J
uízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES,
que absolveu o apelado
ALEX ROSSI MOTTA
das imputações do crime de lesão corporal (art. 129,
caput
, do CP) por suposta ausência de materialidade delitiva.

Em suas razões recursais (Id. 18422801), o Ministério Público pugna pela reforma da sentença absolutória. Sustenta que a materialidade delitiva está demonstrada pelo exame de corpo de delito indireto (Art. 167 do CPP), consubstanciado nos depoimentos firmes dos policiais militares que visualizaram as lesões. Justifica a ausência do laudo pericial direto pelo temor das vítimas em relação ao réu.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia que:

[...] no dia 15 de dezembro de 2023, por volta de 19h00, na Rua São Brás, nº 187, Perpétuo Socorro, nesta cidade e comarca, os denunciados ofenderam a integridade física de PAULO MANOEL BATISTA e RICARDO VIEIRA BATISTA, bem como os ameaçaram causar mal injusto e grave a vítima. Extrai-se que, na data supracitada, PAULO e RICARDO, pai e filho respectivamente, estavam no Bar do Calango quando OTAVIO, contratante de PAULO, iniciou uma discussão que escalou para uma briga com agressões mútuas que teve que ser separada por terceiros. Em razão da confusão, PAULO e RICARDO deixaram o estabelecimento, indo em direção à sua moradia, quando encontraram com os denunciados próximo à Praça da Alegria. Neste momento, DOUGLAS e
ALEX, que atuam no tráfico de drogas na região, abordaram as vítimas e passaram a reclamar que não queria polícia no bairro e que se a polícia aparecesse no bairro em decorrência da briga ocorrida no bar, iriam matá-los
. Segundo consta, os denunciados foram ficando cada vez mais alterados e agressivos quando, de repente, o primeiro denunciado que estava em um degrau superior da praça, lançou, na cabeça de PAULO, uma pedra de aproximadamente 20 cm, que, ao receber a pedrada, caiu no chão. Ato seguinte,
ALEX e DOUGLAS passaram a agredir a vítima RICARDO com socos no rosto, só cessando as agressões quando terceiros intervieram e acionaram a Polícia Militar
. Chegando no local, os militares localizaram as vítimas e, imediatamente, perceberam um grande hematoma no lado esquerdo do rosto de PAULO, também restou apurado que RICARDO apresentava uma considerável vermelhidão no olho, proveniente da violência sofrida. A Polícia Militar fez diligências para localizar os agressores, tendo em tal ocasião apreendido droga em arma na residência do denunciado ALEX. Consta ainda que no mesmo dia, depois que o denunciado ALEX foi
detido, o denunciado DOUGLAS dirigiu-se a casa de ALEX VIEIRA BATISTA, irmão da vítima RICARDO e filho da vítima PAULO, e o ameaçou dizendo que se ele e sua família não saíssem do Bairro Perpétuo Socorro, todos seriam mortos. [...]

A insurgência ministerial quanto ao crime de lesão corporal merece acolhimento. A materialidade restou sobejamente demonstrada pelo exame de corpo de delito indireto (art. 167 do CPP), consubstanciado na prova testemunhal segura dos policiais militares que atestaram o ferimento na cabeça da vítima Paulo e a vermelhidão no olho da vítima Ricardo. A testemunha Policial Militar Alexandre Coffler Batista,
em juízo, confirmou que
atendeu a ocorrência e visualizou as lesões nas vítimas
. Relatou que Paulo apresentava um ferimento na cabeça causado pela pedrada e um "inchaço bem grande" no rosto, enquanto Ricardo tinha vermelhidão no olho decorrente dos socos.
Este entendimento se encontra em total consonância com a jurisprudência da Suprema Corte:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS: ADEQUAÇÃO. [...] 2.
Esta Suprema Corte possui entendimento de que a ausência de laudo pericial, desde que comprovadas as lesões por meios idôneos, não impede o seu reconhecimento.
[...]" (STF, HC 214063 AgR, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PUBLIC 28-02-2023).

A ausência de laudo pericial oficial é justificada pelo fundado temor das vítimas em razão das ameaças sofridas, não podendo a coação moral imposta pelo réu servir como salvo-conduto para a impunidade. A autoria é certa, amparada no reconhecimento das vítimas e na apreensão de ilícitos na residência do apelado logo após os fatos. Logo
, não há que se falar em dúvida (
in dubio pro reo
), ou insuficiência probatória que justifique a absolvição, uma vez que os elementos contidos nos autos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da autoria e materialidade quanto ao crime de lesão corporal.

Passo à
dosimetria da pena
.

Em relação ao crime contra a vítima
Paulo Manoel Batista
, na primeira fase, verifico que a
culpabilidade
exorbita a normalidade do tipo, dado o uso de uma pedra de 20cm lançada contra a cabeça da vítima. Os
motivos

são desfavoráveis, pois a agressão visou impor o terror e o domínio territorial do tráfico. As
circunstâncias

são negativas pela prática em praça pública e as
consequências

graves, ante o desmaio imediato do ofendido. Assim, fixo a pena-base em
05 (cinco) meses de detenção
.

Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade relativa (Art. 65, I, do CP), contudo, por força da
Súmula 231 do STJ
, reconduzo a sanção ao mínimo legal de
03 (três) meses de detenção
.

Na terceira fase, ausentes majorantes ou minorantes, torno-a definitiva em
03 (três) meses de detenção
.

Quanto ao crime contra a vítima
Ricardo Vieira Batista
, adoto a mesma fundamentação negativa para a pena-base (culpabilidade e motivos), fixando-a em
05 (cinco) meses de detenção
.

Na segunda fase, pela menoridade relativa e em observância à
Súmula 231 do STJ
, reconduzo a reprimenda ao patamar mínimo de
03 (três) meses de detenção
.

Na terceira fase, fixo a pena definitiva em
03 (três) meses de detenção
.

Aplicando a regra do
concurso material (art. 69 do CP)
, as penas devem ser somadas, totalizando
06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO
, em regime inicial
ABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por não preencher o requisito do art. 44, I, do CP, visto que o crime foi cometido com
violência à pessoa
. Pelo mesmo motivo e pelas circunstâncias judiciais negativas, incabível o
sursis
penal (Art. 77 do CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
CONDENAR ALEX ROSSI MOTTA
como incurso nas sanções do
artigo 129,
caput
, do Código Penal, por duas vezes
, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial de cumprimento de pena ABERTO.

Quanto aos honorários advocatícios do Dr. Luís Fernando Abbud Araújo, atento ao seu zelo e à atuação nesta instância, arbitro-os em R$ 700,00 (setecentos reais), adicionais ao montante já fixado pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
D
AR
PROVIMENTO
.